Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700888-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de Mozarlem Gomes do Nascimento, em que o d. Juízo a quo acolheu a alegação do executado de excesso de execução em razão de erro na data de atualização do cálculo, entendendo, contudo, inaplicáveis os parâmetros que pretende sejam utilizados na elaboração de novos cálculos, pois em desconformidade com a sentença exequenda. Determinou, assim, a intimação do “exequente para corrigir seus cálculos, elaborando-os em conformidade com o título judicial, ou seja, aplicar sobre o valor de R$700,000,00 (setecentos mil reais) correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação (16/10/2015), e multa de 20% sobre o valor da avença, conforme contrato de compra e venda (Cl. 6a, parágrafo único).” (ID Em suma, alega o agravante que a data inicial da correção monetária considerada pelo magistrado na decisão recorrida está equivocada, pois, tratando-se de rescisão de contrato e restituição das partes ao estado anterior, o termo a quo deve ser a data do desembolso da parcela a ser restituída, ou seja, o momento da assinatura do contrato e fornecimento dos produtos como forma de pagamento, o que ocorreu em 20/04/2013. Discorre sobre a possibilidade de sofrer prejuízos de ordem financeira, caso o pagamento realizado seja inferior ao devido, fazendo-se necessária a suspensão da decisão de primeiro grau. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 26790417 e ID 26790418). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conquanto defenda a incorreção do termo a quo, adotado pelo magistrado de primeira instância, para a correção monetária do valor executado, compulsando os autos de origem, denota-se que, antes mesmo da interposição do presente recurso, o agravante apresentou os seus cálculos nos moldes indicados na decisão agravada, ou seja, consignando o dia 16/10/2015 como o termo inicial da correção monetária, sem qualquer ressalva. O agravante sequer noticiou sua intenção de insurgir-se contra a decisão por meio recursal (ID’s 94226784 e 94226785). Referido ato se mostra incompatível com o pedido formulado de reforma da decisão agravada para que se reconheça a data do desembolso (20/04/2013), como o termo a quo para a incidência da correção monetária do débito. Com efeito, nos termos do artigo 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.” E, consoante disposição contida no parágrafo único da aludida norma, “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”, o que configura o instituto da preclusão lógica. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. SUCESSIVAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES E SEGUIDOS ESCLARECIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR FIXADO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. Se, num primeiro momento, o executado disse não ter condição de arcar com os custos da realização de uma nova avaliação, estampando o seu desinteresse pela realização de tal ato, e se, posteriormente, volta aos autos postulando exatamente a realização de nova avaliação, fácil constatar que o ato posterior é diametralmente oposto ao anterior, circunstância que revela a formação de preclusão lógica, daí decorrendo a perda do eventual direito de requerer a reavaliação do imóvel penhorado. 5. Se por um lado é certo ser possível impugnar a incorreção da avaliação por simples petição nos autos da execução (art. 917, § 1o, do CPC), não é admissível, por outro lado, permitir que essa possibilidade se repita em oportunidades sucessivas, não sendo correto delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento da execução por quantia certa e que desservem ao propósito do processo executivo. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1307908, 07139821020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, operada a preclusão lógica, impõe-se o não conhecimento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora